Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Deserção. Cobrança. Cartão de crédito. Saldo devedor parcelado. Inclusão na condenação. Apelo da ré não conhecido. Apelo do autor provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de saldo devedor de cartão de crédito, excluindo, porém, os débitos parcelados nas faturas seguintes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) o preenchimento dos pressupostos recursais, quanto ao apelo da ré, notadamente o pagamento do preparo; e (ii) a possibilidade de inclusão, na condenação, do saldo devedor de cartão de crédito, referente aos débitos parcelados por ausência de pagamentos do valor mínimo da fatura.
III. Razões de decidir
3. Indeferida a gratuidade de justiça, a ausência de pagamento do preparo no prazo assinalado acarreta a deserção.
4. Apresentadas as faturas do cartão de crédito contendo o histórico de todas as compras desde a contratação, com sucessivos parcelamentos do saldo devedor em razão do não pagamento integral das faturas, e verificando-se a consolidação do débito em razão da ausência de pagamento do valor mínimo, o montante das parcelas que seriam incluídas nas faturas seguintes deve integrar a condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora.
IV. Dispositivo
5. Apelo da ré não conhecido. Apelo do autor provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717892-66.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/3/25.